Tribunal: STF
Processo: AR 1343
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-18
Data de publicação: 1993-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA    -   DEMANDA    RESCISÓRIA.   A
competência  e fixada  tendo em  conta a  origem da decisão
rescindenda.  Sendo  esta  de  Órgão  do  Supremo  Tribunal
Federal,  a  ele  cumpre   processar  e  julgar  a  demanda
rescisória.
              INICIAL - INEPCIA - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO.  Descabe  confundir  a   condição  da  ação  com  a
procedencia  do pedido  formulado. Aprecia-se  a primeira a
partir  do que  contemplado na  ordem jurídica  e estando a
rescisória  calcada  na  alegação de  mau  trato  a literal
disposição  de lei e a coisa julgada, impossivel e concluir
pela carência.
              COISA  JULGADA - CARACTERIZAÇÃO - FUNDAMENTOS
CONTIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. A teor do artigo 469 do Código
de  Processo  Civil,  os  motivos  e  a  verdade  dos fatos
estabelecidos  como fundamento da  sentença não fazem coisa
julgada,  o  mesmo  ocorrendo quanto  ao  exame  de questão
prejudicial  decidida incidentemente  no  processo, exceção
aberta  se a  hipótese tem  enquadramento no  artigo 470 do
referido  Diploma.  A  coisa  julgada  pressupoe,  ainda, a
triplice  identidade  - de  pessoas,  de causa  de  pedir e
pedido.  Não  há   falar  no  fenomeno  quando  diversas as
demandas reveladoras dos titulos em cotejo, quer em relação
as  partes,  quer  no  tocante as  causas  de  pedir  e aos
pedidos.